Tribunal: TJMT
Processo: 1000522-61.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000522-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (AGRAVADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONVERSÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA EM EXECUÇÃO DE PAGAR QUANTIA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO REMANESCENTE DA DÍVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Código de Processo Civil admite a conversão da execução para a entrega de coisa, certa ou incerta, em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809.

II - Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente, sem prejuízo da apuração do que já está apreendido em favor do credor.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Fundada em Título Extrajudicial de nº 9945-89.2018.811.0004, manejada por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, determinou a mudança de rito para que o feito passasse a tramitar como execução de pagar quantia e, além disso, manteve os semoventes apreendidos em diligência anterior para abatimento do valor total da dívida.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que a decisão recorrida viola o devido processo legal, tendo em conta a necessidade de proceder com a conversão, para que somente depois seja constrito qualquer bem do devedor.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida tão somente de verificar o acerto ou não da decisão que converteu a ação de execução para entrega de coisa certa, para execução de pagar quantia.

Pois bem, o Código de Processo Civil admite a conversão da execução para a entrega de coisa, certa ou incerta, em execução por quantia certa, consoante leitura conjugada dos artigos 807 e 809,
in verbis
:

Art. 807. Se o executado entregar a coisa, será lavrado o termo respectivo e considerada satisfeita a obrigação, prosseguindo-se a execução para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se houver.

(...)

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

Assim uma vez observada a inércia do agravante em dar plena quitação dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual, exsurge em favor do exequente, o direito à tutela ressarcitória da quantia pendente, sem prejuízo da apuração do que já está apreendido em favor do credor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA - SACAS DE MILHO - NÃO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - POSSIBILIDADE - INDICAÇÃO DO "QUANTUM" EXEQUENDO - NECESSIDADE DE OBSERV NCIA AO QUE REMANESCEU CONSIGNADO NO TÍTULO EXECUTIVO - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º, DO ART. 809, DO CPC - ENUMERAÇÃO EXPRESSA DA DÍVIDA EM PECÚNIA E DA FORMA DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DA MORA - APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO COM O IMPORTE DO DÉBITO, NA FORMA EM QUE FOI AVENÇADO.

- É possível o deferimento da conversão da Execução de Entrega de Coisa Incerta para Quantia Certa, quando não há o recebimento do bem pelo Credor, a teor do que dispõe o art. 809, do CPC.

- Havendo o valor exequendo sido expressamente descrito no Título, deve-se utilizar o numerário como parâmetro para a conversão do feito executivo, com a consequente incidência dos encargos decorrentes da mora, nos termos do que prevê o § 1º, do art. 809, do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.17.001656-2/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª C MARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

Ainda:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. O Código de Processo Civil prima pelo cumprimento da obrigação de entrega de coisa atendendo ao princípio da especificidade, mas assegura sua efetividade de forma instrumental convertendo-a em execução pecuniária a pedido do credor quando a coisa não for entregue, se deteriorar, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente (art. 809 do CPC/15). - Circunstância dos autos em que se o título tem valor líquido; a entrega do bem era vinculada à safra que tem valor variável em curto prazo; o produto é perecível e já foi comercializado; e não há óbice à conversão. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077993905, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 20/08/2018)

Destarte, a decisão recorrida mostra-se escorreita e devidamente alinhada com a norma processual em vigor, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022